Tribunal: TJDFT
Processo: 0733750-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733750-50.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE DE LIMA REPRESENTANTE: VALDIRENE DOS SANTOS SILVA APELADO: MAPFRE VIDA S/A D E S P A C H O Vistos etc. Requer o apelante, em síntese, que lhe seja deferida a gratuidade da justiça, por não ter condições de arcar com as despesas processuais e, em especial, com os honorários sucumbenciais. Contudo, compulsando dos autos, verifica-se que os documentos acostados aos autos, em especial os comprovantes de rendimentos (ID 13888995 e 13889224), não são suficientes para demonstrar a atual e real condição sócio-econômica do apelante, consoante preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 932, parágrafo único, do Codex, intime-se o apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade dos benefícios da justiça gratuita. Para tanto, deverá juntar os contracheques dos últimos 6 (seis) meses, a declaração de imposto de renda do último ano-calendário, assim como os comprovantes de suas despesas atuais. Registre-se que a ausência de manifestação da parte ou o pronunciamento que se atenha à reconsideração desta determinação importará em seu descumprimento, redundando, tão logo, no não provimento do recurso. Após, voltem-me conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora